Tribunal: STF
Processo: Pet 9686
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CARGO DE PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, O, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Petição, ajuizada por James Martins Pereira Barros, por meio da qual deduzido pedido de tutela de urgência, para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (AgR-REsp nº 0600087-54.2020.6.06.0025/CE), pelo qual mantida decisão monocrática do Relator que, dando provimento aos recursos especiais eleitorais manejados pelo Ministério Público Eleitoral e pela Coligação Martinópole Cada Vez Melhor, indeferiu o registro de candidatura do requerente ao cargo de Prefeito no Município de Martinópole/CE nas Eleições 2020, bem como tornou “definitiva a anulação dos votos da chapa por ele integrada e anular as eleições majoritárias do Município de Martinópolis/CE, determinando a realização de novas eleições a serem designadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, bem como a convocação do Presidente da Câmara Municipal para exercer o cargo provisoriamente (Doc. 22, fl. 31). O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita: 
    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE, ART. 1º, I, O, DA LC 64/90. FATO SUPERVENIENTE AO REGISTRO DE CANDIDATURA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão agravada. 2. Na hipótese, o candidato foi demitido do serviço público por meio de processo administrativo disciplinar instaurado em virtude de abandono de emprego. O Agravante noticia fato superveniente consistente na decisão de 20/1/2021 na qual anulado, com efeitos ex tunc, o PAD 12/2017, que lastreou sua demissão, e sua reintegração ao cargo de professor do município em 21/1/2021. 3. O art. 11, § 10, da Lei 9.504/1997 dispõe que “as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”. 4. Nos termos da jurisprudência do TSE, a data da diplomação é o termo final para se conhecer de alteração fática ou jurídica superveniente ao registro de candidatura que afaste a inelegibilidade. Para as Eleições 2020, o último dia fixado no Calendário Eleitoral para a diplomação é 18/12/2020, conforme o art. 1º, V, da EC 107/2020. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgR-REspEl nº 0600087-54.2020.6.06.0025/CE).
    2. No recurso extraordinário (Doc 23), já admitido pela origem (Doc. 24), o requerente alega, em síntese:
     “[...]
    violação ao artigo 14, § 9º da Carta da República que é fundamento de validade do dispositivo da Lei de Inelegibilidades, e que expressa o claro objetivo de proteger a probidade administrativa e a moralidade administrativa para exercício do mandato, de modo que para a incidência da causa de inelegibilidade, a Justiça Eleitoral deve realizar um juízo de proporcionalidade e razoabilidade para aferir, dentre outros fatores, o grau de reprovabilidade das condutas que ensejaram a demissão daquele que pretende participar ativamente do processo político”.
    3. Defende a legalidade do registro de candidatura deferido pela Corte Regional Eleitoral, ante a desproporcionalidade da aplicação da pena de inelegibilidade em razão da demissão do serviço público, em decorrência de processo administrativo por abandono de cargo. 
    4. Relata que “Somente após a realização do pleito eleitoral de 2020, em 16.11.2020, que o Min. Alexandre de Moraes, em exame monocrático dos autos indeferiu o registro de candidatura com fundamento em decisão daquela Corte Superior, único precedente [atinente ao pleito de 2018], decidido por 4 x 3, vencido Min. Barroso, Jorge Mussi e Admar Gonzaga, no sentido de que a inelegibilidade da alínea ‘o’ seria objetiva e incidiria independente de qualquer requisito além da demissão do serviço público”. 
    5. Assevera que “a hipótese de demissão do recorrente se deu por inassiduidade e abandono de cargo, o que se evidencia não ser grave como por exemplo demissão por lesão aos cofres públicos, por exemplo, e, neste passo, não seriam hábeis a atrair 8 anos de inelegibilidade ”. Acrescenta que o processo administrativo que culminou na demissão do requerente foi anulado, não subsistindo a causa que deu origem à inelegibilidade.
    6. Pondera que “O bom direito, no caso, decorre da viabilidade do recurso extraordinário que demonstra a violação direta ao texto constitucional forjada a partir da compreensão de que o artigo 14, §9º, da Constituição Federal é fundamento de validade constitucional da Lei das Inelegibilidades e seu marco constitucional, a impor a interpretação conforme de que não é qualquer ato demissional que deve atrair a incidência da inelegibilidade da alínea o”. 
    7. No intuito de evidenciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acrescenta:
    “O perigo da demora, por sua vez, decorre do grave risco à esfera jurídica do requerente decorrente da determinação de realização de pleito suplementar em 01.08.2021, tendo sido designadas as convenções partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e a escolha de candidatos para o período de 26 a 28 de junho de 2021, conforme estabelece a RESOLUÇÃO N.° 810/2021, do TRE/CE.”
    8. Discorre acerca da “mitigação dos efeitos das ordens de afastamento de mandato em meio à pandemia”. 
    9. Requer:
    - “a concessão da tutela de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário já admitido na origem [RE autuado sob o número 1328142 – aguardando distribuição] até o julgamento final do recurso extraordinário por esta e. Suprema Corte”;
    - “sejam suspensos todos os efeitos da RESOLUÇÃO N.° 810/2021, do TRE/CE que marcou para o 01.08.2021 a realização do pleito suplementar no Município de Martinópole/CE, determinando-se, por conseguinte, a posse imediata do recorrente para que exerça o mandato de prefeito”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante relatado, cuida-se de pedido de tutela de urgência, deduzido por James Martins Pereira Barros, para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que manteve decisão monocrática do Relator que indeferiu o registro da candidatura do requerente para as eleições realizadas no ano de 2020.
    2. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” 
    3. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055). 
    4. Já instaurada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, passo ao exame do pedido.
    5. A excepcional concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso depende da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso. 
    6. De plano, desatendido o primeiro requisito. Isso porque esta Suprema Corte já se manifestou pela constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade trazidas pela Lei Complementar 135/2010. 
    7. Com efeito, ao julgamento da ADI 4.578, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional”. 
    8. Consignou, na mesma linha, que “O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser restringido pela lei, nas hipóteses que, in casu, não podem ser consideradas arbitrárias, porquanto se adequam à exigência constitucional da razoabilidade, revelando elevadíssima carga de reprovabilidade social, sob os enfoques da violação à moralidade ou denotativos de improbidade, de abuso de poder econômico ou de poder político”.
    9. Asseverou, ainda, que o princípio da proporcionalidade resta prestigiado pela Lei Complementar nº 135/10, que não fere o núcleo essencial dos direitos políticos, na medida em que estabelece restrições temporárias aos direitos políticos passivos, sem prejuízo das situações políticas ativas. 
    10. Em conclusão, declarou a constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “j”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10.
    11. Acresço, consentâneo o acórdão impugnado com a firme jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a diplomação finaliza o processo eleitoral e o termo final para a aferição das condições de elegibilidade de candidato, nos termos da Lei das Eleições, é o último dia de prazo para a diplomação do eleito. Nesse sentido o RE 630.147, Rel. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 05.12.2011, de cujo voto do relator colho:
    “[...]
    Extrai-se de singela leitura da ementa da ADIn n. 3345 que este Supremo Tribunal não apenas reforçou as vinculações finalísticas do art. 16 da Constituição, como consagrou a definição, até então apenas conceito doutrinário, do que seja processo eleitoral, pelo menos para os específicos fins de incidência do princípio da anterioridade eleitoral no controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. 
    A teor do que decidido na ADIn n. 3345, portanto, não deveria restar dúvida relevante quanto à questão referente ao lapso temporal no qual se compreende o processo eleitoral, resguardado de alterações casuísticas pelo art. 16 da Constituição. Ele tem início na fase das convenções partidárias para a escolha das candidaturas (fase pré-eleitoral), atravessa a campanha e as eleições propriamente ditas, concluindo-se com a diplomação dos candidatos eleitos e de seus suplentes (fase pós-eleitoral). Esse elemento' objetivo de interpretação afigura-se decisivo para o deslinde da atual controvérsia”. 
    12. Na mesma linha, cristalizada a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral quanto ao estabelecimento da diplomação como marco temporal para a consideração de fato superveniente que restaura a elegibilidade, a teor do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997:
    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. FATO NOVO. DECISÃO EM QUE SE SUSPENDEU O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DA JUSTIÇA COMUM. EXTEMPORANEIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE QUE AFASTA A INELEGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. MÉRITO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIROS. PRESENÇA CONCOMITANTE. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELA JUSTIÇA COMUM. ÉDITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PLENA EFICÁCIA DO DECISUM. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
    [...]
    I. Fato novo – liminar que suspendeu os efeitos do acórdão de rejeição de contas
    3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, em processo de registro de candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação, última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato" (RO nº 96–71/GO, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 23.11.2016). Na mesma linha: RO nº 0600427–28/AP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 13.11.2018, AgR–REspe nº 1840–28/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.9.2014 e REspe nº 384–55/AM, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 4.9.2014.
    4. No pleito municipal de 2020, a derradeira fase do processo eleitoral, qual seja, a diplomação dos eleitos, findou–se em 18.12.2020, nos termos da Res.–TSE nº 23.627/2020, sendo este o limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabelecesse a capacidade eleitoral passiva dos candidatos.
    5. A decisão suspensiva dos efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi deferida pela presidência do Superior Tribunal de Justiça em 24.12.2020 e juntada aos autos no dia 29.12.2020.
    6. Ausentes, na espécie, as circunstâncias extraordinárias aptas a amparar a admissão de causa superveniente advinda em momento posterior à diplomação para afastar a inelegibilidade.
    [...]
    (TSE - REspe nº 060012422, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 27.5.2021)
    No caso dos autos, consoante se extrai dos fundamentos do decisum proferido na origem, para “as Eleições 2020, o último dia fixado no Calendário Eleitoral para a diplomação é 18/12/2020, conforme o art. 1º, V, da EC 107/2020”. Nesse caminho, a anulação, em 20.01.2021, do PAD 12/2017, por se tratar de fato superveniente ocorrido após a diplomação revela-se incapaz de alterar a situação do registro de candidatura do requerente.
    13. O entendimento adotado no acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, portanto, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal e na própria Corte Superior Eleitoral, a inviabilizar a concessão do pretendido efeito suspensivo ao apelo extremo, cuja tese se mostra contrária.
    14. Noutro giro, ao julgamento do agravo interno, a Corte Eleitoral com fundamento na legislação de regência (Lei 9.504/1997 e LC 64/90), manteve a decisão do Relator que considerou caracterizada a subsunção da situação do requerente – “demitido do serviço público por meio de processo administrativo disciplinar instaurado em virtude de abandono de emprego” –, à hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar 64/90, verbis:
    “Na hipótese, o recorrente foi demitido do serviço público por meio de processo administrativo disciplinar instaurado em virtude de abandono de emprego. 
    Houvesse espaço para contemporizar a objetiva hipótese de inelegibilidade estabelecida no art. 1º, I, ‘o’, da LC 64/90 a partir da conduta do demitido, e não me parece haver, no caso específico não se poderia ignorar que o abandono de cargo público é algo de gravidade tal que, por si, configura crime contra a administração, capitulado no art. 323, caput, do Código Penal, implicando afronta inequívoca aos princípios e valores da administração pública. 
    Assim, a consideração objetiva do art. 1º I, "o", da LC 64/90, sem perquirição da causa da demissão, já consagrada na mencionada jurisprudência do TSE, é nada além do que efetivamente consagrar o alcance que pretendeu dar o legislador a fato por si de gravidade que justifica o alijamento temporário da capacidade eleitoral passiva. 
    Doutra parte, o Agravante noticia fato superveniente consistente na decisão de 20/1/2021 na qual anulado, com efeitos ex tunc, o PAD 12/2017, que lastreou sua demissão, e sua reintegração ao cargo de professor do município em 21/1/2021 (ID 97985738).
    Não obstante, o art. 11, § 10, da Lei 9.504/1997 dispõe que “as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”. 
    Nos termos da jurisprudência do TSE, a data da diplomação é o termo final para se conhecer de alteração fática ou jurídica superveniente ao registro de candidatura que afaste a inelegibilidade - REspe 0600758-53.2020 (Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, PSESS em 18/12/2020). 
    Para as Eleições 2020, o último dia fixado no Calendário Eleitoral para a diplomação é 18/12/2020, conforme o art. 1º, V, da EC 107/2020. Nesse contexto, o fato superveniente noticiado é incapaz de alterar o indeferimento do registro de candidatura do candidato” (fls. 43-4, vol. 22). 
    15. Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento firmado na origem, bem como perquirir acera da existência, ou não, de gravidade da conduta de abandono de cargo público demandaria a interpretação da Lei Complementar 64/90, o que encontra óbice na firme jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1161784 AgR, Rel. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.12.2018)
    “Agravo regimental em Petição. 2. Direito eleitoral. 3. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido na origem. 4. Não atendimento dos requisitos necessários para o imposição da medida. Probabilidade de provimento do recurso extraordinário não demonstrada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Pet 8187 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.11.2019)
    16. Demais disso, rememoro que a Corte Superior Eleitoral, ao exame do RO nº 0604759-96, consignou, nos termos do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que “o legislador não perquiriu sobre a gravidade dos motivos que ensejaram a demissão, asseverando suficientemente grave o ato demissional em si para subsunção da restrição” (RO 0604759-96.2018.6.26.0000, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Relator designado Min. Edson Fachin, PSESS 16.10.2018). 
    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente Petição.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora